Tribunal: TJDFT
Processo: 0748093-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748093-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 115 AGRAVADO: ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 115 contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no. 0745220-68.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu, ora agravante, providencie profissional habilitado e proceda à vistoria dos apartamentos em que há suspeita de vazamento, de forma a identificar a origem da infiltração, e prosseguir com as medidas legais e convencionais para a resolução do problema. O agravante alega, em suma, que não restou demonstrada a probabilidade do direito, pois a responsabilidade do condomínio não pode ser atribuída apenas com base no laudo técnico apresentado pela própria agravada, é necessária a instrução processual completa. Assevera que não restou comprovada a urgência para o deferimento da tutela recursal. Ressalta que a presença de infiltração não é suficiente para presumir a responsabilidade do condomínio sem a devida comprovação, tampouco é suficiente para determinar a urgência do caso. Aduz que é dever do condomínio buscar comprovar a origem e a extensão do dano por meio de vistoria completa antes de imputar a responsabilidade ao condomínio. Afirma que é necessária a concessão do efeito suspensivo para que possa haver a produção de prova, como garantia da ampla defesa e do contraditório. Requer a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os efeitos da decisão guerreada, até o julgamento do recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela, por ausência dos requisitos necessários à concessão. Preparo regular, ID no 66078819. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravante pugna pela reforma da decisão que lhe impôs a obrigação de providenciar profissional habilitado e proceder à vistoria dos apartamentos em que há suspeita de vazamento, de forma a identificar a origem da infiltração no apartamento da agravada, e prosseguir com as medidas legais e convencionais para a resolução do problema. Todavia, razão não assiste ao agravante. Como bem fundamentado na decisão agravada, que menciona as atribuições legais do condomínio, previstas na Lei 4.591/1964 e na Convenção do condomínio, “é circunstância basilar que incumbe ao condomínio, na figura do síndico eleito, promover a vistoria das demais unidades a fim de verificar a origem dos vazamentos e não atribuir tal ônus à condômina que já vem sofrendo os prejuízos materiais decorrentes da infiltração, em especial porque ela já procedeu a exame pericial de sua própria unidade, a qual concluiu que o vazamento decorre de unidade diversa”. O próprio agravante admite em suas razões recursais que “é dever do condomínio buscar comprovar a origem e a extensão do dano por meio de vistoria”, razão pela qual não mostra razoável aguardar o transcurso da instrução probatória para determinar a realização da vistoria, de modo a identificar a origem do vazamento existente na unidade residencial da agravada, quando a própria parte recorrente reconhece que é sua a responsabilidade em fazê-lo. Ademais, é evidente o risco de dano, porquanto a infiltração constatada além de deteriorar o imóvel da agravada, causando-lhe prejuízos materiais, pode danificar a estrutura do edifício, situação que implicará maiores transtornos, envolvendo os demais moradores do edifício. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador